Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-58.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013100-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUALI.VIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - CNPJ: 29.930.372/0001-07 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), BIO FLORAIS COMERCIO DE FLORAIS LTDA - CNPJ: 03.878.155/0001-13 (RECORRIDO), ELOILMA OLIVEIRA DIAS - CPF: 289.420.118-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1013100-58.2019.8.11.0001

Origem: 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): QUALI.VIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI

Embargado(s): BIO FLORAIS COMERCIO DE FLORAIS LTDA.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – PEDIDO DE MERCADORIAS FEITO JUNTO À PROMOVIDA – DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA SEM COMPROVAÇÃO DA DATA – PROTESTO DEVIDO – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o protesto realizado em setembro/2019 foi lícito,
não retirando do devedor o ônus de proceder ao cancelamento do registro no cartório competente
.

Sustenta que houve omissão, contradição e obscuridade no voto, posto que foi prolatado com base em pressuposto de fato equivocadamente considerado pelo julgador, já que é impossível comprovar que o produto foi entregue somente em outubro/2019, porque o comprovante de entrega fica na posse da promovida, não tendo havido a juntada aos autos. E, ainda, que não procedeu à baixa na restrição porque não tinha a carta de anuência.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que restou incontroverso nos autos que houve pedido e que o protesto fora realizado, sendo que a controvérsia nos autos envolve o pedido de cancelamento e a devolução da mercadoria e, a partir do momento que houve o efetivo pedido em maio/2019 e a entrega das mercadorias, é devido o protesto realizado e é sabido que em se tratando de protesto incumbe ao devedor proceder à baixa da restrição apresentando comprovante de quitação da dívida ou carta de anuência, conforme fundamentação que cito:

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, pois o objeto da inicial é a baixa do protesto e o pagamento de indenização por dano moral, pois a promovente alega que o contrato firmado em maio/2019 não se concretizou.

Pois bem.

No caso, sustenta a parte promovente que em setembro/2019 ocorreu protesto indevido no valor de R$ 319,90 (trezentos e dezenove reais e noventa centavos) referente a pedido feito junto à promovida em maio/2019, do qual foi solicitado o devido cancelamento, conforme
prints
de conversas juntados na inicial.

Restou incontroverso nos autos que houve pedido e que o protesto fora realizado, pois levado a efeito em 10/09/2019 e, ainda, verifica-se que a devedora não nega ter sido intimada acerca do débito em questão, limitando-se a afirmar que o protesto é indevido por conta de o negócio não ter se concretizado.

A controvérsia nos autos envolve o pedido de cancelamento e a devolução da mercadoria.

O magistrado
a quo
muito bem analisou tal situação na sentença, restando fundamentado que nos
prints
juntados o proprietário da empresa promovente afirma que recebeu as mercadorias e que solicitou o cancelamento, todavia, não é possível verificar de qual mercadoria foi solicitado o cancelamento e nem como confirmar qual a data do efetivo recebimento. Cito trechos da sentença que adoto como razão de decidir:

Inicialmente é imperativo entender que o Juízo não fica vinculado a aceitar fatos notoriamente inverídicos, ou mesmo cujas consequências venham a caracterizarem-se como incompatíveis.

Noutras palavras, a consequência de não apresentar Contestação, não é absoluta.

A controvérsia está em saber a validade do negócio jurídico que resultara no protesto.

O requerente anexou conversa do aplicativo de “Whatsapp” em que relata que recebera a mercadoria, que solicitou o cancelamento; que estava em viagem e a funcionária que recebera a mercadoria. Vejamos trechos do ID nº 25260757:

(...)

Dos documentos anexados pela parte requerente não se pode apurar de qual mercadoria fora solicitado o cancelamento, não há como confirmar a data de recebimento da mercadoria recebida pela funcionária, pois apesar de se verificar a presença de fotografias no trecho da conversa da caixa de mercadoria, não fora juntada aos autos.

Destarte, se tivesse a parte autora colacionado a foto, poderia se comprovar a data de entrega do produto, bem como o produto entregue.

A parte requerente não juntou aos autos qualquer reclamação com a empresa requerida de que o pedido feito em maio/2019 não fora atendido, ao contrário, somente procurou a resolução após o protesto.

(...)

Observo ainda, que a parte requerente efetuou compras posteriores ao pedido (maio/2019) que relata como não entregue e protestada (ID nº 25260757):

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

Destarte, a solução do litígio pela regra do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Contudo, cabia a parte reclamante comprovar o fato ensejador do dano, não desincumbindo do seu ônus probatório.

Ora, se a mercadoria fora entregue (ID nº 25260759); o não pagamento do débito, gerara o protesto, sendo esse legítimo.

Portanto, apesar de a parte promovente ter afirmado que recebeu a mercadoria tão somente em outubro/2019, tal situação não restou devidamente comprovada nos autos, sendo incerta a data de devolução. Tendo havido o efetivo pedido em maio/2019 e a entrega das mercadorias, é devido o protesto realizado e é sabido que em se tratando de protesto incumbe ao devedor proceder à baixa da restrição apresentando comprovante de quitação da dívida ou carta de anuência.

Vejo que a parte promovente não comprovou nos autos que tentou efetuar a baixa após, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para tal.

Dispõem os artigos 14 e 26, §1º, da Lei nº 9.492/97,
in

verbis:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço
fornecido pelo apresentante do título ou documento
, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

No caso, a parte promovente não nega ter sido intimada acerca do protesto e, consequentemente, que tenha tentado efetuar a baixa, o que somente ocorreu por meio de liminar, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Apesar de sustentar nos embargos declaratórios que não há como comprovar a data de recebimento do produto, conforme constou no voto, a parte promovente é cliente da promovente e há comprovações nos autos de que efetuou compras posteriores ao pedido feito em maio/2019. Justamente por esse motivo é que se entendeu pela necessidade de comprovar minimamente a alegação de entrega posterior a de realização do protesto, já que o produto recebido poderia ser referente a outro pedido.

Tal comprovação não seria possível exclusivamente pelo comprovante de entrega, mas também através de fotografias, por exemplo. Apesar de ser possível verificar pelas conversas no “whats app” que houve o envio de fotos, não foram juntadas nos autos, de modo que não comprovadas as alegações acerca da data de recebimento da mercadoria.

Portanto, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021